Tribunal: TJDFT
Processo: 0727344-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727344-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: NISSEI ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória n. 0733888-80.2019.8.07.0001 (ajuizada pela agravante em face de NISSEI ALIMENTOS EIRELI), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente requer o leilão dos automóveis penhorados, mas informa não possuir meios para a guarda dos bens. A parte exequente foi reiteradamente advertida de que seu desinteresse em ser depositária fiel dos automóveis resultaria na desconstituição das penhoras, uma vez que a apreensão dos bens móveis penhorados é necessária para que a medida pretendida pela credora não seja inócua. Assim, indefiro o pedido retro e determino a desconstituição das penhoras sobre os automóveis da parte executada. Após o prazo para recurso contra a presente decisão ou em caso de recurso sem efeito suspensivo, retornem os autos conclusos ao gabinete para realização da desconstituição das seguintes penhoras: - JIQ8759 I/KIA UK2500 HD SC 2011/2011 - ID 143588491 - JHS4982 GM/CELTA 2P LIFE 2010/2010 - ID 143588493 - EJW3345 IVECO/DAILY35S14 GRANFUR 2009/2010 - ID 143589951 - JIC7965 HYUNDAI/HR LDB 2008/2008 - ID 143589955 - JGY2486 I/RENAULT KGOO EXPRESS16 2006/2006 - ID 143589957 - NFH3688 VW/8.150 2003/2003 - ID 143589960 Publique-se para ciência das partes.” (ID 161356815 dos autos de origem). Nas razões (ID 48783728), a agravante sustenta que: “Trata-se a ação principal de cumprimento de sentença da ação monitória proposta pela Companhia em face da Agravante, através da qual pretende reaver o débito no valor atualizado de R$ 203.510,53 (duzentos e três mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e três centavos). (...) Em uma nova tentativa de busca por bens penhoráveis, foram localizados diversos veículos de propriedade do Exequente, os quais, conforme avaliação realizada através do preço médio de mercado, assim como pelo valor constante na tabela FIPE, são capazes de satisfazer o débito objeto da lide. (...) Diante disso, a Exequente requereu a expedição do mandado de penhora, com a restrição dos veículos e a realização de penhora dos veículos, nos termos do art. 880 do CPC, assim como requereu que fosse a Executada nomeada depositária fiel dos bens, considerando a impossibilidade da Exequente em ser depositária dos veículos. Contudo, para a completa surpresa da Agravante, o M.M Juízo a quo indeferiu o pedido da Agravante, determinando a desconstituição das penhoras dos veículos, sob o fundamento de que a medida pretendida pela credora não pode ser inócua. Acontece que, conforme passará a ser demonstrado não existe qualquer impossibilidade no pedido formulado pela Agravante, assim como a nomeação da Executada como depositária fiel é plenamente reconhecida pela jurisprudência nacional.” (ID 48783728 - Pág. 3-4). Argumenta que “a decisão ora agravada, determinou a imediata desconstituição da penhora realizada, caso não haja concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, o que pode gerar danos de difícil reparação ao ora Agravante” (ID 48783728 - Pág. 4). Defende que “Considerando a impossibilidade da Distribuidora de Energia Elétrica em manter a guarda de todos os sete veículos, requer seja a decisão proferida reconsiderada, haja vista que não há qualquer impedimento legal para que a própria parte executada seja depositária fiel dos bens até a realização do leilão judicial, ao contrário, o próprio Código de Processo Civil prevê essa possibilidade: Art. 840 § 2o” (ID 48783728 - Pág. 5). Ao final, requer: “Seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, para evitar a desconstituição da penhora. Seja determinada a intimação da parte Agravada para, querendo, oferecer suas contrarrazões no prazo cabível consoante artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; Ao final, seja dado PROVIMENTO TOTAL AO PRESENTE AGRAVO, devendo ser reformada a decisão agravada, com a nomeação da Executada como depositária fiel dos bens localizados até a realização do leilão, com o comprometimento da Executada perante ao Juízo de manter os veículos em sua guarda, conservando seu estado de conservação.” (ID 48783728 - Pág. 6). Preparo regular (ID 48783732). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença monitória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Intenta a agravante a concessão de efeito suspensivo para evitar a desconstituição da penhora determinada na decisão agravada. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo vindicado. Isto o que dispõe o art. 840, inciso II e §§ 1o e 2o do CPC: “Art. 840. Serão preferencialmente depositados: [ ] II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; [ ] § 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. § 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.” Como se vê, possibilidade de depósito de bem móvel penhorado em poder do executado quando expressamente o anuir a parte exequente decorre de expressa previsão legal. Veja-se que deferida a penhora dos veículos: “- JIQ8759 I/KIA UK2500 HD SC 2011/2011 - ID 143588491; - JHS4982 GM/CELTA 2P LIFE 2010/2010 - ID 143588493; - EJW3345 IVECO/DAILY35S14 GRANFUR 2009/2010 - ID 143589951; - JIC7965 HYUNDAI/HR LDB 2008/2008 - ID 143589955; - JGY2486 I/RENAULT KGOO EXPRESS16 2006/2006 - ID 143589957; - NFH3688 VW/8.150 2003/2003 - ID 143589960”. Pela decisão de ID 156722276 dos autos originários, determinado o seguinte: “Sem prejuízo, intime-se a exequente para esclarecer o que pretende com os veículos penhorados. Caso opte pela realização de leilão, este só será deferido após a apreensão dos bens, cabendo à parte exequente o encargo de depositária fiel, a fim de garantir o sucesso da medida.” Em decorrência dessa determinação, o exequente/agravante alegou impossibilidade de manter em depósito os veículos penhorados, requerendo que a executada/agravada fosse nomeada depositária dos bens (ID 158132116), pedido indeferido pela decisão agravada de ID 161356815, autos originários. No caso, aludido pleito caracteriza inequívoca anuência da exequente/agravante no sentido de os bens penhorados permanecerem na posse direta da executada/agravada, do que decorre não se poder conceber prejuízo à execução com a nomeação da executada/agravada como depositária dos veículos nos termos do mencionado art. 840, § 2o do CPC. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO PENHORADO. DEPOSITÁRIO FIEL. NOMEAÇÃO DO DEVEDOR. PRETENSÃO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a ordem de preferência do legislador indique o recolhimento em depósito público de veículo penhorado na execução (art. 840, II, CPC), havendo concordância do exequente com a manutenção da posse com o executado e sua nomeação como fiel depositário do bem, na forma do §2o daquele dispositivo, somado à redução dos custos que a medida concretiza, merece reforma a decisão que indeferiu a atribuição do encargo ao referido devedor. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1644155, 07186996020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. DEPOSITÁRIO FIEL. EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 840, §2o, DO CPC. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de veículo do executado e determinou a remoção do referido bem para a posse da exequente, ficando esta incumbida do depósito. 2. O artigo 840, inciso II, do CPC, prevê que os móveis serão preferencialmente depositados em poder do depositário judicial. Já o §2o do mesmo diploma legal ressalva que o bem móvel penhorado poderá ser depositado em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. 3. Havendo previsão legal e anuência expressa da exequente para que o bem penhorado fique depositado em poder do executado, impõe-se a reforma da decisão a quo que dispôs de modo diverso. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1307978, 07282512020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é dever do executado indicar bens passíveis de penhora, bem como a sua localização (arts. 772, III e 774, V, CPC) para viabilizar eventual leilão dos veículos penhorados. Direito que se mostra plausível, urgência igualmente caracterizada, já que a manutenção da decisão agravada pode significar desconstituição da penhora em prejuízo da exequente. Por fim, provimento que não se mostra irreversível ao julgamento final do presente recurso. Assim é que, satisfeitos os pressupostos, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora